Tribunal: TJDFT
Processo: 0759755-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.179/2013. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 864/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual reformou a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.179/2013.

2. Aduziu a embargante a existência de omissão no acórdão em razão de inexistir manifestação expressa acerca da não incidência do tema de repercussão geral e do precedente que corrobora tal entendimento, conforme argumento trazido por ocasião das contrarrazões.

3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.

6. Conforme jurisprudência e entendimento das Turmas Recursais o reajuste concedido sem lastro orçamentário e financeiro se amolda ao Tema 864 do STF, conforme acórdãos 1606445 (07620749720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022); 1600062 07585421820218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022); 1607259 (07593294720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022); 1405117 (07258390520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022). 7. Ainda nesse sentido: "10. Ressalta-se, por fim, que a decisão do e. TJDFT que teria ?afastado a aplicação do IRDR na hipótese tratada, mencionada pelo embargante, em verdade, se trata de acórdão de julgamento de apelação cível que teria explicitado que ‘O IRDR 2017.00.2.011208-8 não foi admitido pelo TJDFT, razão pela qual o sobrestamento da demanda também não se justifica[ria] por esse fundamento.’ (Acórdão n. 1316519). Além de não equivaler à decisão de inadmissão do IRDR - o qual, aliás, fora inadmitido pela existência da repercussão geral sobre idêntica questão (Acórdão n.1045712) -, não tem força vinculante e nem impõe a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo (Tema 894/STF) a situações análogas àquela decidida." Acórdão 1606445 (07620749720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022.

8. Pelo que se observa, deseja a embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister.

9. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido.

10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

11. Sem custas e sem honorários.